Tribunal: TJDFT
Processo: 0702776-86.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-03-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargadora Maria Leonor Leiko Aguena Número do processo: 0702776-86.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JOSE AILTON NUNES DA SILVA AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S/A D E C I S Ã O Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto da decisão proferida pelo Juízo da 14a Vara Cível de Brasília, nos autos da ação de cobrança da diferença devida a título de correção e remuneração da conta PASEP, no 0753596-43.2024.8.07.0001 (Id 221582340 dos autos de origem), ajuizada por JOSE AILTON NUNES DA SILVA em desfavor de BANCO DO BRASIL S/A, na qual foi declinada a competência para uma das Varas Cíveis de Aracaju/SE. Em suas razões recursais o agravante alegou que: (i) não é admitido o conhecimento de ofício da incompetência territorial (Súmula 33 do STJ); (ii) deve ser observada a regra geral de competência de ação fundada em direito pessoal que é o domicílio do réu (arts. 46, caput c/c 53, inc. III, alínea “a”, ambos do CPC); (iii) na relação de consumo prevalece o foro escolhido pelo consumidor (Súmula 23 do TJDFT); (iv) não houve escolha aleatória. Requereu o deferimento da gratuidade de justiça, o deferimento de efeito suspensivo ao recurso e, em provimento definitivo, a manutenção do foro de Brasília para processar e julgar a ação. Sem preparo (art. 99, § 7o, do CPC). Decisão de Id 68310594 determinou a comprovação da condição de hipossuficiência. O agravante juntou documentos com a manifestação de Id 68729394. Decisão de Id 68873181 indeferiu o pedido de gratuidade de justiça formulado. O preparo recursal foi recolhido (Id 69166441). Na decisão de Id 69307754 foi consignado que houve a redistribuição do processo de origem para uma das Vara Cíveis de Aracaju/SE no dia 12/02/2025 e intimou o agravante a se manifestar sobre o interesse processual. Manifestação do agravante (Id 69511475) no sentido de que não é obrigatória a comunicação da interposição do Agravo de Instrumento nos autos de origem, inexistindo impedimento para o conhecimento do recurso. É o relato do necessário. DECIDO. De acordo com o previsto do art. 932, inciso III, do CPC, poderá o relator "não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificadamente os fundamentos da decisão recorrida." Em princípio, o presente recurso visa a modificação da decisão que declinou da competência territorial para o julgamento da ação de cobrança da diferença devida a título de correção e remuneração da conta PASEP para uma das Varas Cíveis de Aracaju/SE. Em relação ao cabimento do Agravo de Instrumento para análise da competência geral, a jurisprudência do c. STJ é pacífica no sentido de que o tratamento deve ser o mesmo que o previsto no inciso III do art. 1.015 do CPC, uma vez que a questão principal sobre a observância da cláusula de convenção de arbitragem é a modificação da competência, também com fundamento na tese fixada no Tema Repetitivo 988 do STJ. Contudo, o processo já foi redistribuído para uma das Varas Cíveis de Aracaju/SE no dia 12/02/2025, de modo que este Tribunal não tem competência para analisar processo que não esteja em tramitação no âmbito do Distrito Federal (art. 125 da CF), o que impõe o reconhecimento da perda superveniente do interesse processual. Ressalte-se que diversamente do alegado pelo recorrente, não se trata de inadmissibilidade do recurso por falta de documento, mas de perda superveniente do interesse processual por impossibilidade de ampliação a competência judiciária em violação ao art. 125 da CF. Ademais, nos termos do art. 105, inc. I, alínea “d”, da CF, compete ao Superior Tribunal de Justiça processar e julgar os conflitos de competência entre quaisquer tribunais, ressalvado o disposto no art. 102, I, "o", bem como entre tribunal e juízes a ele não vinculados e entre juízes vinculados a tribunais diversos, razão pela qual também não compete a este Tribunal julgar processo em tramitação em outro. Na esteira desse entendimento, confiram-se precedentes deste eg. TJDF: Ementa: Direito processual civil. Agravo interno em agravo de instrumento. prejudicialidade do recurso. declinação de competência territorial. Recurso desprovido. I. Caso em exame 1. Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão em cumprimento de sentença que declarou a nulidade da citação sob o argumento de que o agravante não residia no endereço indicado. Posteriormente, o juízo de origem declarou sua incompetência territorial, determinando a remessa dos automóveis à Justiça do Rio de Janeiro. Em decorrência de perda superveniente de objeto de agravo de instrumento, foi proferida decisão julgando-o prejudicado, sendo esta decisão impugnada no presente agravo interno. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em verificar se, diante da declaração de incompetência territorial e do consequente envio dos autos à Justiça do Rio de Janeiro, ainda subsiste objeto para análise do agravo de instrumento. III. Razões de decidir 3. Após a declaração de incompetência territorial pelo juízo de origem, os autos foram encaminhados à Justiça do Rio de Janeiro, conforme certificado nos autos. 4. A perda superveniente de objeto, diante da incompetência absoluta do juízo declinante, torna inviável a avaliação do agravo de instrumento, conforme disposto no art. 932, III, do Código de Processo Civil. 5. A jurisdição do juízo originário cessou completamente com a declinação de foro, impedindo a prática de qualquer ato decisório no processo, que inclusive não consta mais no juízo de origem. IV. Dispositivo 6. Recurso desprovido. --------- Dispositivos relevantes citados: Art.932, III, CPC. (Acórdão 1961116, 0731350-56.2024.8.07.0000, Relator(a): GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA, 7a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 29/01/2025, publicado no DJe: 17/02/2025.) AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECLÍNIO DE COMPETÊNCIA. REMESSA IMEDIATA DOS AUTOS À COMARCA DE UNAÍ-MG. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO RECURSAL. AGRAVO NÃO CONHECIDO. 1. Não se desconhece a possibilidade do uso do agravo de instrumento contra decisão interlocutória versando sobre a definição de competência, conforme assentado na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça. Contudo, na hipótese, houve o esvaziamento superveniente do objeto da insurgência recursal, pois, quando manejado este agravo, o processo no qual se deu a decisão atacada já estava tramitando no TJMG. 2. A remessa imediata dos autos ao juízo tido por competente, no caso, vinculado a outro tribunal de justiça, impede a esta Justiça comum distrital julgar a matéria, sob pena de o agravo de instrumento fazer as vezes do conflito de competência, em manifesta usurpação da competência do STJ. 2.1. Nos termos do art. 105, I, “d”, da Constituição Federal, compete ao Superior Tribunal de Justiça processar e julgar, originariamente, dentre outros, os conflitos de competência entre quaisquer tribunais, ressalvado o disposto no art. 102, I, “o”, bem como entre tribunal e juízes a ele não vinculados e entre juízes vinculados a tribunais diversos. 2.2. Na espécie, como o Juízo da 1a Vara Cível da Comarca de Unaí não suscitou conflito de competência, significa que, na forma do art. 64, § 4o, do CPC, aderiu à decisão declinatória, objeto desta insurgência. Nesse caso, cabe à parte interessada valer-se da via processual adequada para impugnar a decisão perante o TJMG ou, se o caso, no STJ. 3. Agravo interno conhecido e não provido. (Acórdão 1411190, 0730239-42.2021.8.07.0000, Relator(a): FÁBIO EDUARDO MARQUES, 8a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 24/03/2022, publicado no DJe: 25/04/2022.) AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA EM AÇÃO CIVIL PÚBLICA. DECLÍNIO DE COMPETÊNCIA PELO JUÍZO DE ORIGEM PARA O JUÍZO DE UMA DAS VARAS CÍVEIS DA COMARCA DE JATAÍ/GO. DOMICÍLIO DO AUTOR. INTERPOSIÇÃO DO RECURSO APÓS A REMESSA DOS AUTOS. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL. RECURSO DESPROVIDO. 1. Em consulta ao sítio eletrônico deste Tribunal, verifica-se que o processo de origem foi redistribuído à Comarca de Jataí-GO em 26/11/2019 (ID 12953353) e o respectivo agravo de instrumento foi interposto somente em 29/11/2019 (ID 12953331). 2. A par de tal quadro, muito embora não se vislumbre a intempestividade do agravo de instrumento, verifica-se que a competência desta Corte de Justiça já se exauriu, haja vista que o processo de origem já foi recebido pela Comarca de Jataí-GO, a qual poderá suscitar conflito negativo de competência perante o Superior Tribunal de Justiça. 3. Desse modo, recebidos os autos pela Comarca de Jataí-GO, não há a competência deste Tribunal para apreciar o presente agravo de instrumento, sob pena de usurpação de competência do Juízo da daquela comarca. 4. Ademais, revela-se ausente o interesse recursal, porquanto o provimento jurisdicional no caso concreto não mais poderia obstar/suspender os efeitos da decisão agravada, tampouco reverter a redistribuição do feito de origem já efetuada. 5. Acrescenta-se que, em consulta ao sistema processual do Tribunal de Justiça do Estado de Goiás (TJGO), verificou-se que o cumprimento provisório de sentença foi distribuído em 28/11/2019, houve recolhimento de custas e segue regularmente seu curso. 6. Agravo interno conhecido e não provido. Condenação ao pagamento de multa prevista no art. 1.021, § 4o, do CPC, em caso de votação unânime. (Acórdão 1247650, 0726178-12.2019.8.07.0000, Relator(a): SANDRA REVES, 2a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 06/05/2020, publicado no DJe: 20/05/2020.) Ante o exposto, tendo em vista a efetiva redistribuição do processo para outro Tribunal de Justiça, reconheço a perda superveniente do interesse processual e, nos termos do art. 932, inciso III, do CPC, NÃO CONHEÇO do Agravo de Instrumento. Após, adotadas as providências cabíveis, arquivem-se os autos. Publique-se. Intimem-se. MARIA LEONOR LEIKO AGUENA Desembargadora Datado e assinado eletronicamente, conforme certificação digital